Tribunal: STF
Processo: ARE 1496804
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Dias da Silva interpôs o presente agravo (eDoc 177) em face de decisão (eDoc 171) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 149).



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou:



    • art. 1-III-CF (dignidade da pessoa humana e o dever jurídico-constitucional do juízo sentenciante de minimizar a intensidade da afetação penal do indivíduo); 



    • art. 3-IV-CF (promover o bem de todos, sem preconceitos); art. 5-II-CF (princípio da legalidade); 



    • art. 5-X-CF (inviolabilidade da privacidade); 



    • art. 5-XI-CF (inviolabilidade de domicílio); 



    • art. 5-XLVI-CF (princípio da individualização da pena: aplicação da pena no plano concreto); 



    • art. 5-LVII-CF (presunção de inocência); 



    • art. 93-IX-CF (fundamentação da decisão judicial); 



    Em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir não razão à parte agravante.



    Inicialmente, observo que às supostas violações aos arts. 1, III; 3, IV; 5, XLVI; 5, LVII e 93, IX; todos da Constituição da República, mencionados nas razões recursais, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, quanto a suposta violação ao art. 5, X e XII, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu lícita a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 149): 



    Da análise dos autos depreende-se que a busca pessoal realizada no apelante atendeu aos preceitos legais, não se olvidando que, de acordo com o artigo 244, caput, do Código de Processo Penal, é prescindível a existência de mandado de busca pessoal no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. 



    No caso em apreço, as provas coligidas apontam a existência de fundada suspeita, eis que os policiais militares relataram que, durante patrulhamento no local dos fatos, visualizaram o veículo conduzido pelo apelante, o qual, ao perceber a presença policial, subitamente empreendeu fuga em alta velocidade. Diante disso, os milicianos efetuaram a abordagem. Em busca pessoal, encontraram R$ 1.402,00 em poder dele. Realizadas buscas no interior do veículo, localizaram, sob a tampa protetora do câmbio, 25 porções de cocaína embaladas individualmente. Indagado, o réu confessou informalmente a traficância. 



    Como se vê, a atitude do próprio acusado, de inequívoca fuga ao constatar a presença dos agentes públicos, ensejou a abordagem e busca pessoal do réu pelos policiais militares, os quais, fundadamente, dele suspeitaram. 



    Aliás, a fundada suspeita foi efetivamente comprovada, já que os policiais localizaram em poder do acusado porções de cocaína, e ainda foi apreendida quantia em dinheiro oriundo da traficância. 



    Lado outro, consoante dispõe a Constituição Federal, o princípio da inviolabilidade do domicílio sofre exceção em caso de flagrante delito. 



    Ora, guardar entorpecente para fins de tráfico é delito de caráter permanente. Portanto, é lícita a penetração de policiais no domicílio do autor da infração penal que ali se comete, prescindido o mandado.



    [...]



    De qualquer modo, conforme depoimentos dos milicianos, o ingresso destes na residência do réu foi autorizado por ele. 



    Não houve, portanto, qualquer ilegalidade a justificar o pretendido reconhecimento da nulidade da prova da materialidade.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcrito, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que “ao perceber a presença policial, subitamente empreendeu fuga em alta velocidade”, posteriormente “Realizadas buscas no interior do veículo, localizaram, sob a tampa protetora do câmbio, 25 porções de cocaína embaladas individualmente. Indagado, o réu confessou informalmente a traficância”, demostra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio, até mesmo independente de autorização do morador. 



    Em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Destaco ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se. 



Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente